Tribunal: TJMT
Processo: 1012691-76.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração contra a decisão do Presidente da Turma Recursal que inadmitiu o Agravo em Recurso Extraordinário, sob a alegação de haver omissão e contradição.
Alega que há necessidade de converter o Agravo de Instrumento que foi inadmitido em Agravo Interno, em face ao princípio da fungibilidade recursal. Aduz ter havido erro apenas no endereçamento. Ao final requer que o Agravo interposto seja recebido como Agravo Interno e seja remetido ao órgão colegiado.
No entanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, quando foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento em Tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, constitui erro grosseiro, por isso não deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal.
Eis como tem decido a Suprema Corte quando houve erro na interposição do Agravo em Recurso Extraordinário, quando caberia Agravo Interno:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 3. Agravo interno o qual se nega provimento.
(STF - Rcl: 42901 SP 0101144-30.2020.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 02/03/2021)
Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração, mas os rejeito e indefiro o pedido de conversão do Agravo em Recurso Extraordinário para Agravo Interno. Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito ? Presidente da Turma Recursal Única